Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-56.2021.8.11.0052
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001038-56.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE SEVERINO DA SILVA - CPF: 589.725.284-04 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO

POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001038-56.2021.8.11.0052 – COMARCA DE RUI BRANCO

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSÉ SEVERINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, na Ação Declaratória de Inexistente de Débito c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida por
JOSÉ SEVERINO DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos do autor com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para

declarar a

inexistência da relação jurídica, com a condenação do apelante
“
1
. à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;
1.1
Se houver,
autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico. 1.2
se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);
2
. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.
3.
ao pagamento de multa por litigância de má fé, que fixo em 10% do valor da causa. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.”

O apelante defende a regularidade do contrato e afirma que os descontos são devidos e decorrem do seu exercício regular de direito.

Discorda da condenação por dano moral, sob o argumento de não ter praticado nenhum ato ilícito, que os descontos são provenientes do empréstimo contratado.

Aduz que o apelado não comprovou o alegado dano moral e por isso deve ser afastada a compensação, caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja minorado o valor, e que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

Discorda da condenação à restituição em dobro e por litigância de má-fé, uma vez que não preenchidos os requisitos.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda, caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor da compensação do dano moral.

(id. 155139225)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 155139229)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
JOSÉ SEVERINO DA SILVA,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentado, recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

O apelante defende a regularidade do contrato, e afirma que foi realizado de forma eletrônica mediante cartão e senha, razão pela qual não há que se falar em dano material ou litigância de máf-fé.

Assevera não ter praticado
nenhum ato ilícito e por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da compensação que lhe foi imposta.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda e se houve o dano moral, bem como se o valor da condenação se mostra adequado e ainda se está caracterizada a má-fé.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que o apelado negou a celebração de qualquer negócio jurídico com o apelante e que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, o que motivou o ajuizamento da ação.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade do contrato e descontos efetuados na conta da apelada.

Todavia, o apelante, ao contestar a ação, trouxe apenas a tela sistêmica para comprovar que o contrato teria sido celebrado de forma eletrônica, desacompanhado de outras provas, como imagem do circuito interno, extrato onde consta o crédito na conta do apelado.

Como bem destacado pelo Juízo, caberia ao apelante desconstituir a negativa do apelado, porém não fez.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via telefone existente entre as partes ou o que mais entendesse cabível para suportar o seu pedido de improcedência da demanda,
o que não ocorreu nos autos
.

Isso porque a parte requerida
não trouxe aos autos qualquer hígido elemento de prova apto a demonstrar a formalização da relação jurídica entre as partes
.

Frise-se que a requerida
, na sua peça de contestação, limitou-se a apresentar algumas imagens de seu sistema interno. No entanto, as imagens colacionadas no corpo da contestação tratam-se de telas sistêmicas de seus programas de
software
, que, em absoluto, não podem ser acolhidos como provas suficientes porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente por ela, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que não têm o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados.

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como uma prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com reservas.

Tais telas, para serem usadas como fundamento das decisões judiciais, devem ser corroboradas com outros elementos, que, neste caso, não existem nos autos.

Nesse sentido, colhe-se precedente do reiterado entendimento deste e. Tribunal de Justiça Estadual:
(N.U 70011-44.2018.8.11.0001, 700114420188110001/2020, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Logo, a parte requerida não apresentou prova que lhe caberia quanto ao estabelecimento do ajuste com a parte requerente de modo a revelar hígido/legítimo os descontos.

Não
demonstrada a legalidade da contratação do serviço/produto que justificasse o(s) desconto(s) previdenciário(s), patente o ato ilícito praticado pela parte requerida (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do produto/serviço sobre os proventos da parte requerente.

[...]”

Portanto, cabia ao apelante comprovar a regularidade da contratação objeto da lide, inclusive com a prova da disponibilização do valor na conta do apelado,

no entanto, não o fez.

Nesse sentido:

“Embargos de declaração – ação declaratória cc. indenização por danos morais – negada contratação de empréstimo consignado – relação de consumo – réu que não comprovou a válida adesão da autora ao suposto contrato de portabilidade de dívida – exibição de planilhas e telas sistêmicas – documentos unilaterais que não evidenciam o uso de senha em terminal de autoatendimento - desinteresse do requerido por provas adicionais – validade da contratação não provada – responsabilidade civil extracontratual - juros de mora – termo inicial – evento danoso - Súmula 54 do STJ - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 – embargos rejeitados”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005115-92.2021.8.26.0084; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de nulidade de contratos cumulada restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Inconformismo do autor - 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição. Recurso que ataca os fundamentos da r. sentença – 2. Alegação de não contratação de empréstimos consignados. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297, do C. Superior Tribunal de Justiça, com inversão do ônus da prova - Banco réu que não logrou comprovar a regularidade das contratações dos empréstimos por meio eletrônico, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de qualquer mecanismo de autenticação - Hipótese dos autos em que as supostas "assinaturas digitais" teriam sido emitidas no interior da agência bancária, mediante fornecimento de senha pessoal em terminal de atendimento da gerência do banco. Caso em que, se o autor realmente estivesse presente no momento da contratação, não haveria sequer motivo para formalização do negócio jurídico de forma eletrônica que, na espécie, não se revelou segura – Inexistência dos negócios jurídicos evidenciada. Falha na segurança interna do banco caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Retorno das partes ao estado anterior às contratações. Restituição em dobro dos valores descontados pelo banco réu, porquanto caracterizada a má-fé do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC – Devolução pelo autor dos valores creditados indevidamente em sua conta corrente, a fim de evitar enriquecimento sem causa – 4. Danos morais configurados. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1002766-40.2021.8.26.0368; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 08/11/2022)

Assim, não comprovada a relação jurídica e nem a disponibilização de numerário da conta do apelado, indevidos os descontos no benefício previdenciário do apelado.

No presente caso, evidente que os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor apelado.

No caso, o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o apelante busca a minoração.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se abaixo dos
parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 1. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.148.579/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Quanto à restituição em dobro, deve ser mantida uma vez que há expressa previsão legal, art. 42 do CDC, da mesma forma deve ser mantida a litigância de má-fé, pois como bem observado pela Magistrada, apesar de alegar a liberação de valores, não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023